Tribunal: TJBA
Processo: 8075171-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075171-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEORGE ANTHONNY OLIVEIRA CHAGAS

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para quitação de saldo devedor de consórcio por valor incontroverso (R$ 69.716,83) e liberação imediata de carta de crédito, diante de cobrança bancária superior (R$ 158.270,72).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há probabilidade do direito quanto ao valor do saldo devedor; (ii) se a liberação do crédito mediante depósito parcial acarreta risco de irreversibilidade.

III. Razões de decidir 3. A discrepância vultosa entre o valor alegado pelo consorciado e o exigido pela administradora demanda dilação probatória, impedindo o reconhecimento da verossimilhança das alegações em cognição sumária. 4. A entrega da carta de crédito sem a quitação integral do saldo exigido pela instituição financeira configura medida de natureza satisfativa com potencial risco de irreversibilidade financeira.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A divergência substancial de valores e a complexidade das razões de suspensão de contemplação em consórcio impedem a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars. 2. A liberação de crédito consorciado mediante depósito de valor incontroverso contestado demanda prévio contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 11.795/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8075171-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GEORGE ANTHONNY OLIVEIRA CHAGAS
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora